Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726625-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGOSTINHO ANTONIO PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 68545326) interposta por ANTONIO AGOSTINHO PINTO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento, pelo procedimento comum, movida pelo ora Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL, julgou improcedente o pedido inicial em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de atualização de valores depositados em conta PASEP. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que: (i) o CDC se aplica ao presente caso, pois a relação de administração de contribuições do PASEP se configura como relação de consumo; (ii) a súmula 297 do STJ dispõe que o CDC é aplicável às instituições financeiras; (iii) mesmo que não reconhecida a relação de consumo, deve ser mantida a inversão do ônus da prova, ante a impossibilidade de a parte autora cumprir o encargo probatório; (iv) não houve prescrição no presente caso, pois o termo inicial da prescrição é o momento em que a Autora teve ciência inequívoca das incorreções na conta, com a obtenção dos extratos, entregues pelo Réu à autora apenas em 07/10/2019. Preparo recolhido (IDs 68545328 e 68545327). É o relatório. Nos termos do art. 332, § 4o do CPC, no caso de interposição de apelação em face de sentença que julgou a ação improcedente liminarmente, em não havendo retratação do Juízo de origem, este determinará a citação do Réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. No entanto, analisando os autos, verifico que o Réu não foi citado para contrarrazoar o recurso. Ante o exposto, cite-se o Réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 332, § 4o e 1.010, § 1o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 14:06:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador